Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-91.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-91.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI APELADO: TAMIRES LIMA DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por constatar que o veículo objeto da alienação fiduciária encontrava-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia reside em verificar se a ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo está registrado em nome de terceiro, constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor, tendo em vista que a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC). 4 - A existência de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e comunicação de venda no DETRAN, por si só, não comprovam que o devedor efetivamente recebeu a posse do veículo, sendo indispensável a demonstração da tradição. 5 - O fato de existir cláusula contratual atribuindo ao devedor a obrigação de transferir o documento não supre a necessidade de comprovação da tradição do bem para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. 6 - A ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando solicitada pelo juízo nos termos do art. 321 do CPC, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, IV; Código Civil, arts. 1.267 e 1.361, § 3º; Decreto-Lei 911/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001677-91.2025.8.05.0080, em que figura como apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelado TAMIRES LIMA DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04